Tribunal: STM
Processo: 7000706-70.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RÉU CIVIL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. ART. 39 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código
Penal Militar.
Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 195 do Código
Penal Militar, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º,
inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no momento da
consumação do delito, o Réu era militar em serviço ativo da Força Aérea Brasileira, o que atrai
a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito,
tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça. Preliminar de nulidade
rejeitada. Decisão por unanimidade.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco
afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao
tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão por unanimidade.
Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código Penal Militar,
comete o delito de abandono de posto o agente que abandonar, sem ordem superior, o posto
ou o local de serviço que lhe tenha sido designado e, nesse contexto, não havia a menor
sombra de dúvida acerca do lugar no qual o serviço deveria ser guarnecido, bem como que o
militar não poderia dele se ausentar sem a devida autorização.
A despeito da alegação defensiva de que o afastamento do serviço está previsto como infração
disciplinar e não como crime militar, embora se identifique semelhante conduta na dicção dos
itens 17 e 19 do artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, o caput do
referido dispositivo estabelece que as condutas elencadas são transgressões disciplinares,
quando não constituírem crime.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei,
sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem
constitucional em vigor.
Constitui ônus da Defesa demonstrar a existência da excludente de culpabilidade. Para tanto,
deverá se utilizar de provas idôneas e contundentes que caracterizem a inexigibilidade de
conduta diversa do Acusado.
A redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena
encontra óbice legal no art. 73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado nº 232 da
Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A aplicação da atenuante prevista no inciso II do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe
ser meritório o comportamento anterior do agente, o que denota, segundo a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, a necessidade de que o acusado tenha realizado
condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua
caracterização, as meras referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da
caserna.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000706-70.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RENIER PAULO SOUSA CAMPOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade da Sentença por
incompetência da Justiça Militar para o julgamento de réu civil; por
unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de incompetência da
Justiça Militar para o julgamento de réu civil por ausência de condição de
prosseguibilidade. Em seguida, no mérito, por unanimidade, negou provimento
ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000706-70.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
RENIER PAULO SOUSA CAMPOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO
DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO
ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO
ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ALEGAÇÕES DE ORDEM
PARTICULAR. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no
Código Penal Militar.
Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 195 do Código
Penal Militar, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º,
inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no momento da
consumação do delito, o Réu era militar em serviço ativo da Força Aérea Brasileira, o que
atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do
feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto,
tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja
vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em
serviço ativo.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão por unanimidade.
Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código Penal
Militar, comete o delito de abandono de posto o agente que abandonar, sem ordem
superior, o posto ou o local de serviço que lhe tenha sido designado e, nesse contexto, não
havia a menor sombra de dúvida acerca do lugar no qual o serviço deveria ser guarnecido,
bem como que o militar não poderia dele se ausentar sem a devida autorização.
A despeito da alegação defensiva de que o afastamento do serviço está previsto como
infração disciplinar e não como crime militar, embora se identifique semelhante conduta na
dicção dos itens 17 e 19 do artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, o
caput do referido dispositivo estabelece que as condutas elencadas são transgressões
disciplinares, quando não constituírem crime.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à
lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão
ao bem juridicamente tutelado pela norma penal.
A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à
ordem constitucional em vigor.
Constitui ônus da Defesa demonstrar a existência da excludente de culpabilidade. Para
tanto, deverá se utilizar de provas idôneas e contundentes que caracterizem a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.
A redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da
pena encontra óbice legal no art. 73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado nº
232 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A aplicação da atenuante prevista no inciso II do artigo 72 do Código Penal Militar
pressupõe ser meritório o comportamento anterior do agente, o que denota, segundo a
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a necessidade de que o acusado tenha
realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo
suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participação em
atividades rotineiras da caserna.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença por
incompetência da Justiça Militar para o julgamento de Réu Civil, arguida pela Defensoria Pública da União;
por unanimidade, em rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar para o julgamento de Réu
Civil por ausência de condição de prosseguibilidade, arguida pela Defensoria Pública da União. No mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 19 a 22 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
RENIER PAULO SOUSA CAMPOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 17 de julho de 2020, que condenou o
ex-Sd Aer RENIER PAULO SOUSA CAMPOS à pena 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do
Código Penal Militar, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 17 de julho de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que em 31 de dezembro para 01 de janeiro
de 2019, o então S2 RENIER PAULO SOUSA CAMPOS, qualificado no Evento 01, fl. 14,
escalado para o serviço de Sentinela de Dia (Clube JIBÓIA) ao DTCEA-EG, (Destacamento de
Controle do Espaço Aéreo Eduardo Gomes), abandonou o local de serviço a que estava
designado, sem ordem superior.
Segundo restou apurado, na data supracitada, o denunciado foi regularmente escalado
para o serviço de Sentinela de dia (Clube JIBÓIA) ao DTCEA-EG, conforme registro do Livro
do Oficial-de-Dia constante no Evento 01, fl. 10.
Tal serviço tem duração de 24 horas, com início às 08:00h e fim às 08:00h do dia posterior

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
(art. 3º § 1º do RCA 34-1, Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica - RISAER).
Segundo informação da Organização Militar, CAMPOS cumpriu os seguintes horários:
08:00h às 12:00h e depois de 20:00h às 00:00h (cf. Evento 08).
Todavia, por volta das 01:30h, o denunciado, sem a devida autorização, abandonou o local
de serviço para o qual fora designado permanecer, ausentando-se do destacamento por
meio da condução de seu automóvel - retornando tão somente por volta das 06:40h da
manhã.
Com efeito, afirma o S2 CAMPOS em sua inquirição que tinha ciência do serviço do dia
31/12/2018 para o dia 01/01/2019, conforme publicado na escala de serviço, porém, se
ausentou do quartel por volta de 01h:30min do dia 01/01/2019 - sem autorização superior -
retornando por volta das 06h:30min do dia 01/01/2019.
O 3S FABIANO PEREIRA SOARES, escalado como Sargento de Dia na data dos fatos e
superior imediato do denunciado, relatou que tudo transcorreu normalmente durante o
serviço, no entanto, quando foi verificar as equipes de serviço, identificou a ausência do S2
RENIER PAULO SOUSA CAMPOS, entrando em contato com o oficial de dia para informar a
ocorrência.
Conforme relatado pelo S2 SNE JHONATAN MARTINS FREITAS, o denunciado havia
comentado que estava tendo ceia na sua casa e afirmou que iria comer em sua residência.
Apesar da orientação de que não o fizesse, ao adentrar no alojamento, não viu mais o S2
RENIER PAULO SOUSA CAMPOS.
Ademais, o S2 SNE JEFFERSON BRITO RIBEIRO confirmou que o denunciado saiu pelo
portão do DTCEAEG, permitindo sua saída do local de serviço, vez que não sabia se estava
autorizado pelo sargento de dia.
Assim agindo, o então S2 RENIER PAULO SOUSA CAMPOS abandonou o lugar de serviço
para o qual estava regularmente escalado, sem qualquer autorização de seus superiores.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o S2 RENIER PAULO SOUSA CAMPOS como
incurso nas penas do art. 195, caput, do Código Penal Militar (...)".

Foram acostados aos autos os seguintes documentos:

1) Transcrição do livro do Graduado de Dia do DTCEA-EG, na data de 31/12/2018 para 01/01/2019, nos
seguintes termos:

"(...) Informo que por volta das 05h50 este SGT de Dia foi até o alojamento da equipe de
serviço e verificou que o S2 Campos não estava presente. Perguntei a equipe de soldados o
paradeiro do S2 Campos e eles não souberam informar. O S2 Brito entrou em contato com
o S2 Campos, e este informou que teria dormido no Jiboia, pois havia deixado o carro no
Jiboia. O S2 Campos apareceu no DTCEA-EG por volta das 06h30. Entrei em contato com o
oficial de dia ao CINDACTA IV para informar o fato e buscar orientação quanto ao
procedimento após o ocorrido. O oficial (Ten Celso) orientou que não havia necessidade de
dar voz de prisão, pois seria aberto FATD para a apuração (...)";

2) Escala de serviço do dia 31/12/2018 para o dia 01/01/2019;

3) Norma Padrão de Ação - NPA referente ao serviço de sentinela do Clube Jiboia;

4) Controle de entrada e saída de veículos do DTCEA-EG entre os dias 31/12/2018 e 01/01/2019, constando a
seguinte informação: "(...) Veículo: Celta; Motorista: Sd Campos; Entrada Data/Hora: 01/01 06:54h;
Sentinela: Fernandes (...)".

Em Decisão de 13 de agosto de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM
recebeu a Denúncia.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) 3º Sgt Aer Fabiano Pereira Soares, que afirmou:

"(...) Juiz: O senhor já tomou ciência do conhecimento do teor da denúncia? Da acusação do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
Ministério Público?
Testemunha: Tomei sim.
(...)
Juiz: O que o senhor sabe a respeito desses fatos, a cerca da situação onde o Ministério
Público acusa o S2 RANIER de ter abandonado ali o seu local de serviço da madrugada do
dia 31 para o dia 01 de Janeiro de 2019. O senhor tem conhecimento de algo a respeito
desse assunto?
Testemunha: O conhecimento que eu tenho foi o que eu relatei no meu livro de sargento
de dia.
Juiz: O senhor foi a pessoa que identificou que ele não estava ausente?
Testemunha: sim, foi eu, assim que eu acordei fui verificar a equipe de serviço, fui fazer a
contagem de quem estava presente quem deveria estar em números e não em pessoas e
eu vi que faltava um aí eu perguntei aos outros que estavam lá presentes e eles não
souberam informar quem era foi então que eu fiz a chamada lá e verifiquei o guerreiro que
estava faltando.
Juiz: o acusado estava escalado para o serviço de sentinela de dia do clube jibóia ao DTC?
Testemunha: Sim.
Juiz: Ele era sentinela então?
Testemunha: Sim.
Juiz: O senhor então relatou então a ausência para o oficial do dia?
Testemunha: Entrei em contato com o oficial do dia e informei o ocorrido.
Juiz: Que horas o senhor constatou a ausência do acusado?
Testemunha: Eu acordei após as cinco e eu tenho que já estar pronto antes das seis da
manhã então foi dentro desse horário aí, por volta das 05:30 e 05:40 da manhã.
Juiz: E o senhor sabe qual era o período de hora que ele estava escalado do serviço?
Testemunha: Não. Não sei.
Juiz: E o senhor tem conhecimento de que ele teria retornado em certo momento para a
O.M?
Testemunha: Eu vi ele chegando.
Juiz: O senhor viu ele chegando. Que horas?
Testemunha: Eu relatei isso no livro também, mas acredito que tenha sido por volta de
06:15 e 06:20.
Juiz: O senhor chegou a indagar aonde é que ele estava e porque tinha saído?
Testemunha: Sim, eu perguntei a ele aonde é que ele estava no jibóia, no setor aonde ele
tira o serviço.
Juiz: E o senhor estava nesse momento aonde?
Testemunha: Na unidade, é que o setor onde ele tira o serviço não fica exatamente na
unidade é afastado, é um outro posto (...)";

2) Sd Aer Jefferson Brito Ribeiro, que afirmou:

"(...) Juiz: Segundo a denúncia que o senhor já tomou conhecimento que é narrado aqui
que o senhor teria confirmado que o denunciado saiu pelo portão e permitiu a saída porque
não sabia que ele tinha sido autorizado a saída naquele dia. Ocorreu essa situação?
Testemunha: Sim Senhor.
Juiz: No momento em que ele saiu o que ele declarou, o que ele falou?
Testemunha: Falou nada não senhor, só se aproximou e falou que estava com fome e
queria ir embora. Certo, e aí ele foi embora. Ele retornou para a unidade?
Testemunha: Retornou.
Juiz: O senhor recorda mais ou menos a hora que ele saiu?
Testemunha: A saída dele foi de madrugada, mas não lembro o horário.
Juiz: Mas nem aproximadamente assim, pelo seu quarto de hora, você não tem ideia?
Testemunha: Por volta de uma hora.
Juiz: E ele voltou por volta de que horas? No final da madrugada?
Testemunha: Não. Já foi de manhã já, seis e alguma coisa.
Juiz: E quando ele retornou declarou alguma coisa?
Testemunha: Eu estava no alojamento tinha acabado o meu quarto de hora, o sargento de
dia foi falar com ele (...)";

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275

3) Sd Aer Jhonatan Martins Freitas, que afirmou:

"(...) Juiz: O senhor tem conhecimento de que ele saiu lá da unidade militar lá do posto,
aqui na denúncia consta que ele estava escalado para sentinela de dia do clube jibóia, era
isso mesmo?
Testemunha: isso mesmo.
Juiz: O senhor tem conhecimento de que ele saiu lá da unidade militar nesse dia 31 para o
dia 01 de janeiro deste ano?
Testemunha: Sim senhor.
Juiz: Ele falou para o senhor que ia sair então?
Testemunha: Sim.
Juiz: Foi afirmado que todo mundo orientou que não podia sair. Ele falou isso para o senhor
e mais para quem que não podia sair?
Juiz: Somente para os S2 que estavam de serviço, e todos ouviram?
Testemunha: Sim.
Juiz: O senhor sabe dizer se o período de serviço, quarto de hora dele era justamente no
período que ele saiu?
Testemunha: Não, ele saiu depois do quarto de hora.
Juiz: Ele saiu depois do quarto de hora?
Testemunha: Isso.
Juiz: O senhor sabe dizer qual era o quarto de hora dele?
Testemunha: Primeiro.
Juiz: O senhor sabe dizer qual era o horário?
Testemunha: O quarto de hora dele acabaria às 00:00h.
Juiz: E o senhor saberia dizer que horas ele saiu da Unidade Militar?
Testemunha: Por volta de 01:30.
Juiz: Você sabe dizer se ele voltou para a unidade militar?
Testemunha: Sim, pela manhã, às 6 (seis) da manhã.
Juiz: Então nesse período após as 00h00min ele estaria liberado para ir para a casa dele,
sabe dizer?
Testemunha: Não, não estaria, o serviço dura 24 hrs.
Juiz: Ele teria que ficar sobre aviso é isso? No alojamento?
Testemunha: Sim, mesmo que acabasse o quarto de horas depois da meia noite ele teria
que ir embora só depois das 08 hrs.
Juiz: 8 horas da manhã do dia 01 de Janeiro, é isso?
Testemunha: Sim.
Juiz: O senhor sabe dizer se teve alguém que autorizou a saída dele?
Testemunha: Não (...)".

A Defensoria Pública da União arrolou as seguintes testemunhas:

1) Sd Aer Cristiano Oliveira de Souza, que afirmou:

"(...) Juiz: O senhor presenciou, tomou conhecimento dos fatos propriamente ditos, que
estão aqui narrados na denúncia?
Testemunha: Sim.
Juiz: Qual situação o senhor teria presenciado?
Testemunha: Eu estava no alojamento durante o ocorrido, ai eu só fiquei sabendo quando o
SGT apareceu no alojamento perguntando sobre o Campos.
Juiz: Só ficou sabendo depois que o sargento chegou no alojamento e falou sobre o fato.
Testemunha: isso, isso (...)";

2) Sd Aer Gustavo Fernandes, que afirmou:

"(...) Juiz: Se o senhor estava de serviço, descrever onde e o que o senhor tem pra
apresentar aqui.
Testemunha: No dia em questão eu estava de serviço de sentinela ao DT, eu estava no

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
primeiro quarto de hora, que se estende até as 20h, eu não estava presente quando ele se
ausentou do posto.
Juiz: O senhor disse que estava de sentinela no primeiro quarto de hora que vai até 20h, é
isso?
Testemunha: Sim, não estava presente no momento que ele ficou ausente.
Juiz: O senhor, não estava presente?
Testemunha: Não, mas eu estava presente quando ele retornou.
Juiz: Que horas foi que ele retornou?
Testemunha: Ele retornou por volta de 6:30 ou 6:40.
Juiz: O senhor disse que ele estava presente, o senhor viu ele (sic) retornando?
Testemunha: Sim (...)".

Regularmente citado em 21 de agosto de 2019, o Acusado ex-Sd Aer RENIER PAULO SOUSA CAMPOS foi
Qualificado e Interrogado em 15 de janeiro de 2020, tendo declarado que:

"(...) Juiz: O senhor confirma esses fatos que estão narrados na denúncia?
Acusado: Sim, senhor.
Juiz: São verdadeiros?
Acusado: Sim, senhor.
Juiz: O senhor conhece todas as provas que ocorram aqui? As testemunhas, tudo que está
juntado no processo por meio de documentos?
Acusado: Sim.
Juiz: E o senhor pode esclarecer o porque o senhor cometeu esse fato?
Acusado: Dia 31 para o dia 1 eu estava de serviço lá no jiboia e eu tirei todos os meus
quartos de hora, de 08h a 12h e de 20h a 00h e lá onde a gente dorme é lá no DTCEG lá do
lado do aeroporto e lá onde a gente tira o serviço é lá na frente da estrada. Lá onde a
gente dorme, onde a gente tira serviço é lá na estrada do taruma, tem uma distância de
1km e meio, como o Gustavo falou. Aí eu já tinha tirado todos os meus quartos de horas na
virada do dia primeiro, e eu não tinha o que comer o dia todinho.
Juiz: Não tinha o quê?
Acusado: Não tinha como comer o dia todinho, não tinha dinheiro.
Juiz: Alimentação, é isso?
Acusado: É, porque era (sic) etapas, não tinha o que comer o dia todinho, não tinha
almoçado, não tinha merendado. E quando foi meu último quarto de horas, foi de 20h as
00h, e quando foi 1:30/2:00h eu acabei indo comer na minha casa, eu estava realmente
com fome. E eu não ia ficar no serviço porque eu já estava pra passar mal. Eu acabei
dormindo e quando foi na parte da manha 06:00h acordei e voltei 06:40h pro DTCEG, como
o Fernandes falou e eu falei com o SGT, o SGT perguntou o que tinha acontecido e ai eu
falei que tinha ido lá no DTCEG, vou contar a história verdadeira, com meu carro, que tinha
dormido lá, a história mentirosa.
Juiz: Para o Sargento você não falou a verdade?
Acusado: Isso, falei pro SGT que fui lá no (sic) jibóia e acabei dormindo lá porque meu carro
deu uma pane, aí a gente conversou e eu entrei para o alojamento e foi na hora que ele
entrou de novo e ele falou cara o que realmente aconteceu, ai eu contei a verdade, falei
que fui em casa comer, não tinha dinheiro no dia e essa foi a história verdadeira, contei a
mentirosa e a verdadeira porque no dia eu não tinha o que comer e realmente.
(...)
Juiz: Isso quando o senhor foi ouvido no inquérito o senhor falou a mesma versão que está
falando aqui agora?
Acusado: Sim.
MPM: O senhor chegou a pedir alguma autorização para sair lá da OM?
Acusado: Não, o sargento estava dormindo na hora.
MPM: Mas o senhor teria acesso a ele, poderia ter ido lá, acordá-lo para falar a situação?
Acusado: Sim.
MPM: Porque o senhor não fez?
Acusado: Por medo.
(...)
Defensor: Desde quando você não se alimentava?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
Acusado: Desde manhã, até de noite eu não comi nada. De manhã até de noite, não tinha
dinheiro, não tinha o que comer nada mesmo.
Defensor: Esse estado de inanição, esse estado de inanição significa falta de alimentação,
estava prejudicando já o futuro serviço, o futuro atuação?
Acusado: Na verdade eu não estava apto para o serviço, eu estava mesmo pra forçar a
barra, eu não tinha o que comer, fui mesmo pra forçar a barra, eu não tinha o que comer e
não tinha dinheiro, eu fui mesmo.
Juiz: Essa parte da alimentação, gostaria que o senhor me explicasse pra esclarecer,
porque foi o único ponto que ainda ficou, o sr falou que era etapa, me explica como é etapa
por favor.
Acusado: A gente tira serviço, não sei como tá (sic) funcionando ainda lá hoje, mas quando
eu tirei o serviço lá na época em 2018, a gente tirava serviço e as etapas só caiam depois
de 2 ou 3 meses.
Juiz: Etapa que o senhor diz é um valor em dinheiro destinado a cobrir a sua alimentação
para aquele serviço, aquela diária.
Acusado: A gente pode tirar 10 serviços por mês só, isso a gente pode receber.
Juiz: Então o senhor e todos aqueles outros estavam sem receber aquela etapa. O senhor
sabe me confirmar se eles estavam sem receber?
Acusado: Sim.
(...)
Juiz: Certo, e essa alimentação é feita como no serviço de modo geral?
Acusado: Própria.
Juiz: O senhor leva uma marmita, compra ou vai numa cantina e come? Eu só queria
entender como na prática acontece isso.
Acusado: A gente leva o café, o almoço, merenda e janta.
Juiz: Já prepara e leva?
Acusado: Prepara no dia anterior e leva no dia seguinte, mas como eu não tinha dinheiro.
Juiz: Isso que eu queria saber, de um modo geral os soldados fazem isso? Não tem uma
cantina, o senhor leva para o local?
Acusado: Sim, a gente leva e come lá.
Juiz: E o senhor não levou?
Acusado: Não, eu não tinha dinheiro.
Juiz: Os demais em tese levaram, o senhor lembra se alguém não levou?
Acusado: Não lembro.
Juiz: Mas eles comem normalmente pelo seu próprio rancho? não tem cantina lá?
Acusado: Na verdade não é uma cantina, tem uma sala lá que dá para esquentar dentro do
microondas as comidas e geladeira.
Juiz: Qual foi sua última refeição desse dia?
Acusado: Foi no dia anterior a noite.
Juiz: Não tomou café nada?
Acusado: Não tomei café, almocei, nada. Estava pra passar mal mesmo.
(...)
Juiz: O senhor não pediu a ninguém, não comunicou ao superior?
Acusado: Não senhor, o constrangimento de pedir, porque realmente eu não tinha dinheiro
no dia, nada (...)".

Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar nada requereu.

Na mesma fase, a Defensoria Pública da União requereu algumas diligências, sendo que, no dia 14 de
fevereiro de 2020, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM prolatou Decisão indeferindo, em
parte, os pedidos, nos seguintes termos:

"(...) Em relação aos pleitos acerca da NPA acerca do serviço no clube Jibóia, verifica-se que
o documento em questão encontra-se juntado no IPM que deu origem a esta ação penal
(IPM n. 7000118-28.2019.7.12.0012), no evento 1, doc. 5, a partir da fl. 95, e que por estar
incompleto, foi juntado pela Secretaria, após diligências na OM, no evento 2, doc. 2, fls.
95/98.
Assim, INDEFIRO o pleito da DPU no evento 52, em relação à diligência acerca da NPA em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
relação ao serviço no clube Jibóia, pelo fato do documento em questão existir no autos
desta ação penal (IPM n. 7000118-28.2019.7.12.0012), no evento 2, doc. 2, fls. 95/98.
Em homenagem à ampla Defesa, DEFIRO os demais pleitos (juntada de mapa ou
elaboração de croqui e esclarecimento acerca do fornecimento da alimentação aos
militares do DTCEA-EG).
Comunique-se ao CINDACTA IV, via correio eletrônico, ou pelo processo eletrônico, para o
fim de cumprimento, no prazo de 5(cinco) dias, servindo esta Decisão como Ofício.
Ressalte-se que inexistindo o mapa (ou carta) pleiteado, sejam indicados 02 (dois) militares
habilitados, a fim de prestar o compromisso e elaborar um croqui.
Ciência (...)".

Em 28 de fevereiro de 2020, o Acusado foi licenciado do serviço ativo da Aeronáutica, conforme publicado
no Boletim Ostensivo n° 40, de 9 de março de 2020 do GAP-MN.

Em 3 de março de 2020, por intermédio do Ofício nº 16/SSIJ/85661, o Comandante Interino do Quarto Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo encaminhou os documentos requisitados pela
Defesa.

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do Acusado "(...) como incurso
nas sanções do artigo 195, caput, do Código Penal Militar. (...)".

O Órgão defensivo, por sua vez, suscitou as preliminares de violação da garantia processual constitucional
do Juiz Natural, considerando tratar-se de lesão a bem jurídico na esfera privada; de nulidade por
incompetência da Justiça Militar para o julgamento de Réu Civil, tendo em conta o licenciamento do Acusado
do serviço ativo; e, no mérito, pugnou pela absolvição do Acusado com base nas alíneas "b" ou "d" do artigo
439 do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da
pena abaixo do mínimo legal.

Em 15 de julho de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, por
unanimidade de votos, julgou procedente a denúncia e condenou o Acusado à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 195 do Código Penal Militar, com o benefício do "sursis", o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A Sentença foi lida, assinada e tornada pública em 17 de julho de 2020, dela sendo intimada a Defensoria
Pública da União em 27 de julho de 2020, a qual interpôs, tempestivamente, o presente Recurso em 6 de
agosto de 2020, tendo sido recebido pelo Juízo de primeiro grau em 7 de agosto de 2020.

Em suas Razões, a Defesa Pública suscitou, preliminarmente, a nulidade da Sentença condenatória, em
razão da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o julgamento de Réus civis em tempo de
paz, aduzindo, para tanto, que "(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado neste
feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM (...)".

Sustentou, ainda, que "(...) Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar, tanto
diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas
definidas no CPM (...)".

Ao final, alegando que o inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense não confere competência à
Justiça Militar para o processamento e o julgamento de civis, sustentou que "(...) deve ser anulado o feito a
partir do recebimento da denúncia, inclusive, e remetido ao juiz natural.", in casu, a Justiça Federal.

A Defesa também arguiu preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar, em
decorrência do licenciamento do Réu das fileiras da Aeronáutica, sustentando ser "(...) inadmissível que o
cidadão que não mais ostente a qualidade de militar seja apenado por crime "com pena tipicamente militar".

E prosseguiu em sua argumentação aduzindo que:

"(...) Isso porque a perda do status de militar afasta a condição de incidência do maior rigor
penal castrense àquele que fora licenciado, justamente em virtude de não mais dele se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
exigir a observância do rigor cívico funcional, imprescindível à manutenção da compostura
jurídica das Forças Armadas.".

No mérito, pugnou pela absolvição do Acusado "(...) com base na alínea b do art. 439 do CPPM (...)" por
atipicidade da conduta, uma vez que não houve violação do núcleo da norma incriminadora, cabendo tão
somente a punição disciplinar, sob o argumento segundo o qual:

"(...) muito embora em um primeiro momento pareça que o Réu tenha "abandonado" seu
posto, tal premissa não pode ser considerada como verdade, uma vez que os fatos do caso
concreto precisam ser atentamente observados, afinal, não se debate aqui as
consequências da saída de um soldado para gozar de uma livre disponibilidade de tempo,
estamos debatendo as consequências da saída temporária de um soldado para
simplesmente alimentar-se em sua casa, diante do estado de inconsciência momentânea
gerado pela fome e pelo cansaço que o habitavam.
(...)
Não há tipicidade na conduta, pois não há violação do núcleo da norma incriminadora. Se
mito (sic) teremos a infração disciplinar do afastamento.
Ademais o conjunto de fatores aqui apresentado afasta o dolo, afasta a vontade concreta
do réu de abandonar o local de espera, afinal, seus atos não foram movidos por vontade,
mas sim por necessidade (...)".

Alternativamente, a Defesa Pública requereu "(...) a absolvição do acusado, com base na letra "b" do art.
439 do CPPM, (...)", diante da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, argumentando para tanto
que:

"(...) cumpre dizer que a presunção de perigo admitida de antemão pela lei, ínsita aos
crimes de perigo abstrato, constitui franca violação aos princípios da ofensividade, da
individualização das penas e da persuasão racional do julgador, que, adstrito à redação do
tipo, seria compulsado a condenar inocentes por condutas que concretamente não
ofendem ou põem a perigo nenhum bem jurídico penalmente protegido, tão- somente pela
sua adequação típica.
Ora, tal é o caso do crime tipificado pelo art. 195 do CPM, pois a conduta do acusado,
concretamente considerada, de modo algum ofendeu ou pôs a perigo a hierarquia militar
ou quaisquer outros bens jurídicos penalmente protegidos, sendo descabida a aplicação da
sanção penal cominada.
(...)
Não restou demonstrada a existência de perigo concreto ao bem tutelado em questão, vez
que ao sair do posto, por motivos os quais excluem a ilicitude, não causou nenhuma
situação de periculosidade à OM, imperativa é a absolvição do acusado (...)".

Ainda, alternativamente, a Defesa Pública requereu absolvição do Acusado, ante a "(...) excludente de
estado de necessidade, disposto no art. 39 do Código Penal Militar (...)", argumentando para tanto que:

"(...) o acusado se afastou (NÃO ABANDONOU) por razões claramente justificáveis: estava
com muita fome, poderia passar mal caso ficasse no serviço e não tinha se alimentado o
dia inteiro. Como não tinha dinheiro para saciá-la, foi para sua casa, após ter cumprido seu
horário (...)".

Por fim, em caso de condenação, requereu "(...) a consideração do que dispõe o art. 72, incisos I do Código
Penal Militar (...)", uma vez que o Acusado possuía 20 (vinte) anos na época dos fatos e era detentor de
comportamento meritório.

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial refutou os argumentos defensivos e pugnou "(...) pelo desprovimento
do recurso de apelação apresentado pela Defesa (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho, manifestou-se "(...) pelo conhecimento e rejeição do presente Apelo mantendo-se íntegra
a r. Sentença condenatória, por seu próprios fundamentos jurídicos (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O
JULGAMENTO DE RÉU CIVIL

Em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública suscitou, preliminarmente, a nulidade da Sentença
condenatória, em razão da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o julgamento de Réus
civis em tempo de paz, aduzindo, para tanto, que "(...) não tem o juiz federal militar competência para julgar
o acusado neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM (...)".

Sustentou, ainda, que "(...) Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é militar, tanto
diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar ou diante das ficções jurídicas
definidas no CPM (...)".

Ao final, alegando que o inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense não confere competência à
Justiça Militar para o processamento e o julgamento de civis, sustentou que "(...) deve ser anulado o feito a
partir do recebimento da denúncia, inclusive, e remetido ao juiz natural.", in casu, a Justiça Federal.

Os argumentos não merecem acolhida.

Inicialmente, é importante salientar que a Defensoria Pública da União parte de posicionamento equivocado
dando conta de que o Réu é civil para chegar às seguintes conclusões:

"(...) Primeira conclusão: não tem o juiz federal militar competência para julgar o acusado
neste feito pois a situação se enquadra no inciso II do art. 9º do CPM.
Segunda conclusão: Por ter cumprido o serviço militar e sido licenciado o acusado não é
militar, tanto diante do estatuto dos militares, que define legalmente quem é ou não militar
ou diante das ficções jurídicas definidas no CPM.
Terceira conclusão: no atual regramento, a JMU não possui competência para julgar o civil
nas hipóteses do inciso II do art. 9º do CPM.
Quarta conclusão: Diante da ausência de regra de competência que estabeleça a jurisdição
castrense para civis, deve ser reconhecida a nulidade do feito, em especial seus atos
decisórios, e remetido para a justiça federal comum, pois se trata de, em tese, lesão ao
direito privado.".

Nada obstante tais argumentações, o comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar
da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código
Penal Militar ao estabelecer que "(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei (...)". Já o parágrafo único do citado dispositivo assenta que "(...) A lei disporá sobre a
organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.".

A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária
dispor não somente sobre a definição dos crimes militares, os quais se encontram tipificados no Código
Penal Militar, como também sobre a Organização, o Funcionamento e a Competência da Justiça Militar da
União, os quais foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.

Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 195 do Código Penal Militar, em
circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal
Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no momento da consumação do delito, o Réu era militar em serviço
ativo da Força Aérea Brasileira e o crime foi praticado quando guarnecia o serviço de Sentinela de Dia do
Clube Jibóia, portanto, em detrimento da ordem administrativa militar, o que atrai a competência desta

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho
Permanente de Justiça, nos exatos termos da legislação de regência:

" Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar;"
" LOJM:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos delitos
de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b, desta lei.".

Impende salientar que o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento no sentido de que a
competência da Justiça Militar da União é aferida quando ocorre a subsunção da conduta do agente "(...)
militar ou civil - ao preceito penal incriminador, conforme tipificação estatuída no Código Penal Militar e,
ainda, em consonância com os critérios definidores do ilícito caracterizando-o como de sua natureza
castrense, nos termos estabelecidos legalmente (...)" (Apelação nº 27-09.2009.7.02.0102/SP, Relator:
Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, DJe: 10/10/2012).

Nesse contexto, nem mesmo o fato de que foi licenciado do serviço ativo posteriormente afasta a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, conforme já
reconhecido pelo Excelso Pretório:
"(...) Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior
perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação
quando cometido o crime (...)" (Habeas Corpus nº 134.108/BA, Relatora: Ministra
Cármen Lúcia, DJe: 10/06/2016).

Por outro lado, em que pesem os argumentos defensivos dando conta de que "(...) Na presente causa trata-
se de, em tese, lesão ao direito privado (...)", não se pode olvidar que o Código Penal Militar, se, por um
lado, tutela bens jurídicos diversos, entre os quais a saúde, o patrimônio, a fé pública, a dignidade sexual,
entre outros, também objetiva assegurar a ordem, a hierarquia e a disciplina castrenses, preceitos de índole
constitucional com base nos quais são forjados os militares das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da
Carta Magna.

Acerca do tema, são oportunas as lições de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 17):

"(...) O Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presentes em todas as figuras típicas, de modo principal
ou secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc.. A constatação dos valores de hierarquia e
disciplina, como regentes da carreira militar, confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF).".

As premissas com base nas quais a Defesa sustentou a alegada incompetência desta Justiça Especializada
não resistem ao entendimento jurisprudencial anteriormente citado naquilo que diz respeito ao momento
consumativo do delito.

Portanto, ao fazer menção ao brocardo tempus regit actum, tentando impingir entendimento no sentido de
que a matéria competencial deve atentar para o momento processual atual da fase de recurso para afastar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
a competência da Justiça Militar da União, o Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de
rejeitar:

"(...) a preliminar, arguida pela Defesa, no tocante à eventual nulidade decorrente do
julgamento de réu civil pelos Conselhos de Justiça, uma vez que os autos revelam infração
à norma penal castrense por parte de agente que à época dos fatos ostentava a condição
de militar. Aplicação do brocardo tempus regit actum. Proceder de modo diverso
significaria negar vigência aos preceitos normativos do Código Penal Militar que fixam a
competência dos mencionados Conselhos. Decisão unânime (...)" (Apelação nº 70-
75.2015.7.11.0211/DF, Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe:
12/05/2017).

Por outro lado, o próprio argumento defensivo de que "(...) O foro especial da Justiça Militar da União não
existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares, tout court.", ao contrário do que
parece ter pretendido o Órgão defensivo, indica claramente a competência desta Justiça Castrense para o
processamento e o julgamento do feito, mormente porque, conforme já explicitado, as circunstâncias
descritas nos autos conduzem à perfeita adequação da conduta perpetrada ao delito insculpido no art. 195,
c/c a alínea "e" do inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense.

Por tais motivos, é absolutamente incabível a invocação do Enunciado da Súmula Vinculante nº 36 da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo teor atribui à Justiça Federal a competência para o
processamento e o julgamento de réus civis em delitos de falsificação e uso de documento falso, quando se
tratar da falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR ou da Carteira de Habilitação de Amador -
CHA, expedidas pela Marinha do Brasil, ou seja, situação completamente distinta do caso em exame.

Por fim, e apenas para não passar in albis, no que se refere ao julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cujo teor adotou como tese jurídica aplicável aos
processos em trâmite nesta Justiça Especializada que "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.",
a Defesa procura desconstruir o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, embora
instituto oriundo do Direito Processual Civil, o Incidente não seria aplicável no processo penal militar,
tampouco no processo penal comum, "(...) cujas individualidades e especificidades de cada caso concreto
não permitem por si só a formulação de teses gerais e abstratas (...)", citando precedentes de Tribunais de
Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul.

Ocorre, no entanto, que esse entendimento restou superado no âmbito dos Pretórios, sendo oportuna a
transcrição de recente Decisão monocrática da eminente Ministra Cármen Lúcia, nos autos do Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.279.981/DF (DJe: 28/08/2020), justamente sobre o citado Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000:

"(...) 2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado
os princípios da isonomia, da segurança jurídica e do juiz natural.
(...)
Ressalta que "a perda da condição de Militar da ativa leva o caso ao julgamento do Juízo
monocrático do Juiz Federal da JMU pela simples obediência ao art. 30, I-B, da Lei de
Organização Judiciária Militar" (fl. 18, e-doc. 11).
Aponta que, "se o acusado não é Militar, mas civil, não se justifica a permanência do poder
jurisdicional com o Conselho Permanente de Justiça, composto por militares da ativa, pois
tal pretensão violaria frontalmente o disposto no art. 30, I-B, da LOJM, redação dada pela
Lei nº 13.774/2018, bem como submeteria o acusado a situação não isonômica em relação
aos cidadãos, acusados em processos penais de outras esferas de jurisdição (federal
comum, eleitoral e estadual), até mesmo em questões técnicas como a dosimetria da
pena" (fl. 24, e-doc. 11).
(...)
4. Razão jurídica não assiste à agravante.
(...)
7. Ainda que fosse possível superar esse óbice e adentrar o mérito da presente ação, o
que não se dá na espécie, a alegação de incompetência do Conselho Permanente da Justiça

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
Militar não poderia prosperar. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas após o cometimento do crime não
altera a competência para o julgamento do delito. Assim, por exemplo:
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 242, § 2º, I, II E IV, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CIDADÃO CIVIL. ATO PRATICADO EM
CONFORMDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
13.774/2018. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE
DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei 8.457/1992, ao organizar a Justiça Militar da União criando os Conselhos
de Justiça (art. 1º c/c art. 16) e confiando-lhes a missão de prestar jurisdição
criminal, não viola a Constituição da República ou a Convenção Americana de
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), porquanto assegura a seus
respetivos membros garantias funcionais idôneas à imparcialidade do ofício
judicante, ainda que distintas daquelas atribuídas à magistratura civil.
Precedentes: HC 115.530, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013;
HC 136.536, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/12/2016; e ARE
801.391-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/5/2018" (HC
n. 170.673, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). ACUSADO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE. JULGAMENTO PELO CONSELHO PERMANTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE.
1. De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma
constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à
Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência.
2. O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito
militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares,
considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: "a) contra o patrimônio
sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar".
Precedentes.
3. A condenação proferida pelo Conselho Permanente de Justiça não apresenta
ilegalidade, já que realizada à luz da legislação vigente à época, forte no
princípio tempus regit actum (CPPM, art. 5º).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento" (HC n. 170.305, Relator o
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).".

Portanto, é inegável a competência desta Justiça Especializada, por intermédio do Conselho Permanente de
Justiça, para o processamento e o julgamento do feito, na esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7001032-98.2018.7.00.0000 (DJe: 29/05/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINARES DEFENSIVAS.
LICENCIAMENTO DO MILITAR E PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CIVIS PELO
JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEITADAS. UNANIMIDADE. MÉRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
ESPECIALIDADE. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. Preliminar suscitada pela Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. Na data do
fato, o agente encontrava-se exercendo atividade em local sujeito à administração militar.
Dessa forma, sua conduta encontra em perfeita subsunção ao que dispõe o art. 9º, inciso II,
alínea "b", do CPM, de modo que a Justiça Militar é a competente para o processamento e
para o julgamento do Feito. Rejeitada por unanimidade.
(...)
Apelo desprovido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE RÉU CIVIL POR
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

A Defensoria Pública da União também suscitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar para o
julgamento de réu civil, sob o argumento segundo o qual "(...) A partir do licenciamento do acusado, não
mais ocorre sua submissão ao regime jurídico-penal militar-abonador de uma ideia-, força à qual não mais se
vincula o acusado, de modo que sua condição de civil atrai a remessa dos autos à Justiça Comum (...)".

A preliminar não merece acolhida.

Consoante entendimento reiterado desta Corte Castrense, respaldado pelo próprio Supremo Tribunal
Federal, o licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto
de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta
Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu
ostentava a condição de militar em serviço ativo e em local sujeito à Administração Militar.

Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação nesta Justiça Especializada,
competente para o processamento e o julgamento do feito, tampouco permite a remessa dos autos à Justiça
Federal, como pretendido pela Defesa, até mesmo porque os argumentos defensivos, embora pautados em
precedente desta Corte Castrense, da relatoria do eminente Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos,
dando conta de que o feito estaria "(...) irremediavelmente prejudicado, em face da supressão de uma das
suas condições de procedibilidade, qual seja, a de ostentar o Réu a qualidade de militar da ativa.", naqueles
autos tratava-se de acusado respondendo pelo delito de deserção, portanto, situação que não se assemelha
à hipótese dos autos vertentes, cujo delito é de abandono de posto.

A propósito dessa constatação, é oportuno ressaltar que o entendimento prevalente hoje no Plenário desta
Corte Castrense dá conta de que nem mesmo nos delitos de deserção há que se falar em perda
superveniente da condição de procedibilidade decorrente do licenciamento do réu do serviço ativo, devendo
ser levado em consideração o status do agente ao tempo do crime.

Corroboram as conclusões até aqui delineadas os seguintes julgados:

"Apelação nº 46-78.2010.7.12.0012/AM (DJe: 24/10/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
(...) O licenciamento superveniente do militar não desfigura a natureza castrense do delito
praticado, tampouco altera competência para conhecer desses fatos, a qual é fixada com
fulcro nas circunstâncias reinantes à época do ilícito. Ademais, trata-se de delito que pode
ser cometido tanto por militar quanto por civil. Preliminar rejeitada por unanimidade (...)
Decisão unânime." (Grifo nosso);

"Apelação nº 7000254-31.2018.7.00.0000 (DJe: 10/09/2018)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
(...) O superveniente licenciamento do Acusado do serviço militar não enseja a perda do
objeto recursal, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a
condição de militar da ativa e a sua conduta foi praticada em área sob a Administração
Militar, o que, no caso em tela, por si só, atrai a competência desta Justiça Especializada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
Castrense (...)" (Grifo nosso).

Esse posicionamento tem sido corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica no
julgamento unânime do Plenário daquela Excelsa Corte, quando o eminente Ministro Dias Toffoli assim
fundamentou o voto condutor do Acórdão do Habeas Corpus nº 127.900/AM (DJe: 03/08/2016):

"(...) No que concerne à alegada incompetência da justiça militar, anoto que os pacientes,
quando soldados da ativa, foram surpreendidos na posse de substância entorpecente
(CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria da Selva em Manaus/AM. Cuida-se,
portanto, de crime praticado por militares em situação de atividade em lugar sujeito à
administração militar, o que atrai a competência da Justiça Castrense para processá-los e
julgá-los (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b).
Diga-se, ademais, que o fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das Forças
Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça especializada, já que, no
tempo do crime, eles eram soldados da ativa.
Nesse sentido, HC nº 117.179/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de
7/11/13 (...)" (Grifos nossos).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, de 17 de julho de 2020, que condenou o ex-Sd Aer RENIER PAULO
SOUSA CAMPOS à pena 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do Código Penal Militar, com o
benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.

Em suas Razões, o Órgão de Defesa pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da conduta "(...)
com base na alínea b do art. 439 do CPPM (...)", sob o argumento segundo o qual:

"(...) muito embora em um primeiro momento pareça que o Réu tenha "abandonado" seu
posto, tal premissa não pode ser considerada como verdade, uma vez que os fatos do caso
concreto precisam ser atentamente observados, afinal, não se debate aqui as
consequências da saída de um soldado para gozar de uma livre disponibilidade de tempo,
estamos debatendo as consequências da saída temporária de um soldado para
simplesmente alimentar-se em sua casa, diante do estado de inconsciência momentânea
gerado pela fome e pelo cansaço que o habitavam.
(...)
Não há tipicidade na conduta, pois não há violação do núcleo da norma incriminadora. Se
mito teremos a infração disciplinar do afastamento.
Ademais o conjunto de fatores aqui apresentado afasta o dolo, afasta a vontade concreta
do réu de abandonar o local de espera, afinal, seus atos não foram movidos por vontade,
mas sim por necessidade (...)".

Alternativamente, a Defesa Pública requereu "(...) a absolvição do acusado, com base na letra "b" do art.
439 do CPPM, (...)", diante da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, argumentando para tanto
que:

"(...) cumpre dizer que a presunção de perigo admitida de antemão pela lei, ínsita aos
crimes de perigo abstrato, constitui franca violação aos princípios da ofensividade, da
individualização das penas e da persuasão racional do julgador, que, adstrito à redação do
tipo, seria compulsado a condenar inocentes por condutas que concretamente não
ofendem ou põem a perigo nenhum bem jurídico penalmente protegido, tão- somente pela
sua adequação típica.
Ora, tal é o caso do crime tipificado pelo art. 195 do CPM, pois a conduta do acusado,
concretamente considerada, de modo algum ofendeu ou pôs a perigo a hierarquia militar
ou quaisquer outros bens jurídicos penalmente protegidos, sendo descabida a aplicação da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
sanção penal cominada.
(...)
não restou demonstrada a existência de perigo concreto ao bem tutelado em questão, vez
que ao sair do posto, por motivos os quais excluem a ilicitude, não causou nenhuma
situação de periculosidade à OM, imperativa é a absolvição do acusado (...)".

Ainda, alternativamente, a Defesa Pública requereu absolvição do Acusado, ante a "(...) excludente de
estado de necessidade, disposto no art. 39 do Código Penal Militar (...)", argumentando para tanto que:

"(...) o acusado se afastou (NÃO ABANDONOU) por razões claramente justificáveis: estava
com muita fome, poderia passar mal caso ficasse no serviço e não tinha se alimentado o
dia inteiro. Como não tinha dinheiro para saciá-la, foi para sua casa, após ter cumprido seu
horário (...)".

Por fim, em caso de condenação, requereu "(...) a consideração do que dispõe o art. 72, incisos I do Código
Penal Militar (...)", uma vez que o Acusado possuía 20 (vinte) anos na época dos fatos e era detentor de
comportamento meritório.

Não assiste razão à Defensoria Pública da União, haja vista estarem comprovadas a autoria, a materialidade
e a culpabilidade na conduta do Réu.

Quanto à autoria, o Réu confessou a prática delituosa, tendo declarado em Juízo que:

"(...) Juiz: o senhor confirma esses fatos que estão narrados na denúncia?
Acusado: sim, senhor.
Juiz: são verdadeiros?
Acusado: sim, senhor.
Juiz: o senhor conhece todas as provas que ocorram aqui? As testemunhas, tudo que está
juntado no processo por meio de documentos?
Acusado: sim.
(...)
MPM: o senhor chegou a pedir alguma autorização para sair lá da OM?
Acusado: não, o sargento estava dormindo na hora.
MPM: certo, mas o senhor teria acesso a ele, poderia ter ido lá, acordá-lo para falar a
situação?
Acusado: sim.
MPM: e porque o senhor não fez?
Acusado: por medo.
(...)
Defensor: desde quando você não se alimentava?
Acusado: desde manhã, até de noite eu não comi nada. De manhã até de noite, não tinha
dinheiro, não tinha o que comer nada mesmo.
Defensor: esse estado de inanição, esse estado de inanição significa falta de alimentação,
estava prejudicando já o futuro serviço, o futuro atuação?
Acusado: na verdade eu não estava apto para o serviço, eu estava mesmo pra forçar a
barra, eu não tinha o que comer, fui mesmo pra forçar a barra, eu não tinha o que comer e
não tinha dinheiro, eu fui mesmo (...)" (Grifos nossos).

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar confirmaram a conduta criminosa perpetrada pelo
Réu, conforme se extrai dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:

1) 3º Sgt Aer Fabiano Pereira Soares, que afirmou:

"(...) Juiz: O que o senhor sabe a respeito desses fatos, a cerca da situação onde o
Ministério Público acusa o S2 RANIER de ter abandonado ali o seu local de serviço da
madrugada do dia 31 para o dia 01 de Janeiro de 2019. O senhor tem conhecimento de
algo a respeito desse assunto?
Testemunha: O conhecimento que eu tenho foi o que eu relatei no meu livro de sargento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
de dia.
Juiz: O senhor foi a pessoa que identificou que ele não estava ausente?
Testemunha: sim, foi eu, assim que eu acordei fui verificar a equipe de serviço, fui fazer a
contagem de quem estava presente quem deveria está em números e não em pessoas e
eu vi que faltava um aí eu perguntei aos outros que estavam lá presentes e eles não
souberam informar quem era foi então que eu fiz a chamada lá e verifiquei o guerreiro que
estava faltando.
Juiz: o acusado estava escalado para o serviço de sentinela de dia do clube jibóia ao DTC?
Testemunha: Sim.
Juiz: Ele era sentinela então?
Testemunha: Sim.
Juiz: O senhor então relatou então a ausência para o oficial do dia?
Testemunha: Entrei em contato com o oficial do dia e informei o ocorrido.
Juiz: Que horas o senhor constatou a ausência do acusado?
Testemunha: Eu acordei após as cinco e eu tenho que já estar pronto antes das seis da
manhã então foi dentro desse horário aí, por volta das 05:30 e 05:40 da manhã.
(...)
Juiz: E o senhor tem conhecimento de que ele teria retornado em certo momento para a
O.M?
Testemunha: Eu vi ele chegando.
Juiz: O senhor viu ele chegando. Que horas?
Testemunha: Eu relatei isso no livro também, mas acredito que tenha sido por volta de
06:15 e 06:20.
Juiz: O senhor chegou a indagar aonde é que ele estava e porque tinha saído?
Testemunha: Sim, eu perguntei a ele aonde é que ele estava no jibóia, no setor aonde ele
tira o serviço.
Juiz: E o senhor estava nesse momento aonde?
Testemunha: Na unidade, é que o setor onde ele tira o serviço não fica exatamente na
unidade é afastado, é um outro posto (...)" (Grifos nossos);

2) Sd Aer Jefferson Brito Ribeiro, que afirmou:

"(...) Juiz: Segundo a denúncia que o senhor já tomou conhecimento que é narrado aqui
que o senhor teria confirmado que o denunciado saiu pelo portão e permitiu a saída porque
não sabia que ele
tinha sido autorizado a saída naquele dia. Ocorreu essa situação?
Testemunha: Sim Senhor.
Juiz: No momento em que ele saiu o que ele declarou, o que ele falou?
Testemunha: Falou nada não senhor, só se aproximou e falou que estava com fome e
queria ir embora. Certo, e aí ele foi embora.
Juiz: Ele retornou para a unidade?
Testemunha: Retornou.
Juiz: O senhor recorda mais ou menos a hora que ele saiu?
Testemunha: A saída dele foi de madrugada, mas não lembro o horário.
Juiz: Mas nem aproximadamente assim, pelo seu quarto de hora, você não tem ideia?
Testemunha: Por volta de uma hora.
Juiz: E ele voltou por volta de que horas? No final da madrugada?
Testemunha: Não. Já foi de manhã já, seis e alguma coisa.
Juiz: E quando ele retornou declarou alguma coisa?
Testemunha: Eu estava no alojamento tinha acabado o meu quarto de hora, o sargento de
dia foi falar com ele (...)" (Grifos nossos);

3) Sd Aer Jhonatan Martins Freitas, que afirmou:

"(...) Juiz: O senhor tem conhecimento de que ele saiu lá da unidade militar lá do posto,
aqui na denúncia consta que ele estava escalado para sentinela de dia do clube jibóia, era
isso mesmo?
Testemunha: isso mesmo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
Juiz: O senhor tem conhecimento de que ele saiu lá da unidade militar nesse dia 31 para o
dia 01 de janeiro deste ano?
Testemunha: Sim senhor.
Juiz: Ele falou para o senhor que ia sair então?
Testemunha: Sim.
Juiz: Foi afirmado que todo mundo orientou que não podia sair. Ele falou isso para o senhor
e mais para quem que não podia sair?
Juiz: Somente para os S2 que estavam de serviço, e todos ouviram?
Testemunha: Sim.
Juiz: O senhor sabe dizer se o período de serviço, quarto de hora dele era justamente no
período que ele saiu?
Testemunha: Não, ele saiu depois do quarto de hora.
Juiz: Ele saiu depois do quarto de hora?
Testemunha: Isso.
Juiz: O senhor sabe dizer qual era o quarto de hora dele?
Testemunha: Primeiro.
Juiz: O senhor sabe dizer qual era o horário?
Testemunha: O quarto de hora dele acabaria às 00:00h.
Juiz: E o senhor saberia dizer que horas ele saiu da Unidade Militar?
Testemunha: Por volta de 01:30.
Juiz: Você sabe dizer se ele voltou para a unidade militar?
Testemunha: Sim, pela manhã, às 6 (seis) da manhã.
Juiz: Então nesse período após as 00h00min ele estaria liberado para ir para a casa dele,
sabe dizer?
Testemunha: Não, não estaria, o serviço dura 24 hrs.
Juiz: Ele teria que ficar sobre aviso é isso? No alojamento?
Testemunha: Sim, mesmo que acabasse o quarto de horas depois da meia noite ele teria
que ir embora só depois das 08 hrs (...)" (Grifos nossos).

Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código Penal Militar, comete o delito
de abandono de posto o agente que abandonar, sem ordem superior, o posto ou o local de serviço que lhe
tenha sido designado e, nesse contexto, não havia a menor sombra de dúvida acerca do lugar no qual o
serviço deveria ser guarnecido, bem como que o militar não poderia dele se ausentar sem a devida
autorização.

Quanto à materialidade, Escala de Serviço do dia 31/12/2018 para o dia 01/01/2019 consignou que o
Acusado estava escalado para o serviço no dia dos fatos narrados na Exordial Acusatória.

Da mesma forma, o Controle de Entrada e Saída de Veículos do DTCEA-EG dos dias 31/12/2018 e 01/01/2019
registrou a seguinte informação: "(...) Veículo: Celta; Motorista: Sd Campos; Entrada Data/Hora: 01/01
06:54h; Sentinela: Fernandes (...)", ou seja, o Acusado, conforme prova testemunhal e registro de entrada
de veículos, retornou ao quartel apenas na manhã do dia 1° de janeiro de 2019.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem abandona o serviço ou o local para o qual foi designado, pois "(...) A
rígida disciplina da corporação exige respeito às ordens recebidas, motivo pelo qual não se concebe possa o
militar sair de sua atividade por qualquer razão que não seja outra ordem superior (...)" (Guilherme de Souza
Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 258).

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Na espécie, tratando-se de delito de mera conduta, não há elemento subjetivo específico para o tipo penal
descrito no art. 195 do Código Penal Militar. Nada obstante, os autos revelam que o Réu tinha consciência de
que deveria permanecer no local designado do serviço até às 8 horas do dia 1° de janeiro de 2019, e sendo
assim, evidencia-se o dolo consistente na vontade livre e consciente de abandonar o lugar de serviço que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
lhe tenha sido designado.

Por tais razões, a conduta descrita nos autos encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 195
do CPM, não merecendo reparo a Sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Comprovada a conduta delituosa perpetrada pelo Acusado, passo à análise das Razões recursais.
Inicialmente, o Órgão de Defesa pugnou pela absolvição do Acusado "(...) com base na alínea b do art. 439
do CPPM (...)" por atipicidade da conduta, uma vez que não houve violação do núcleo da norma
incriminadora, cabendo tão somente a punição disciplinar.

O argumento Defensivo não merece acolhida.

Em que pese o esforço defensivo em tentar demonstrar a atipicidade da conduta por não se identificar a
figura nuclear "abandonar", os autos revelam, inexoravelmente, que o Réu deixou o local de serviço a ele
designado sem a devida autorização superior, antes mesmo de cumprida a jornada prevista pela Escala de
Serviço e, a despeito da alegação de que estaria "com fome", tal argumento não é minimamente plausível.

Afinal, conforme leciona Enio Luiz Rosseto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2012. p. 602):

"(...) O verbo abandonar designa deixar ou afastar-se, ainda que de maneira temporária, do
local de serviço (posto ou lugar) ou, então, designa não se desimcumbir completamente do
serviço que lhe cabia fazer ou deixa-lo antes de termina-lo.".

Como cediço, por se tratar de crime de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei,
sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem
juridicamente tutelado pela norma penal.

Nada obstante restar plenamente configurado o delito encartado no art. 195 do Estatuto Repressivo
Castrense, até mesmo em homenagem à combativa Defesa, faz-se necessário esclarecer, em relação ao
argumento segundo o qual "(...) o pessoal do CINDACTA IV é que é acionado em caso de eventualidade (...)",
de fato não se identificou qualquer ameaça à segurança da Sentinela, ou mesmo das instalações do Clube,
circunstâncias que demandariam eventual acionamento na forma do que descreve a Norma Padrão de Ação
- NPA em seu item 2.8.2, ao estabelecer que:

"(...) 2.8.2 Caso seja verificado ameaça à segurança da sentinela, a outrem ou das
instalações, a sentinela deverá nessa ordem, adotar o seguinte procedimento:
a) procurar uma posição mantendo contato, se possível, com a ameaça.
b) Acionar imediatamente o Oficial-de-Dia do CINDACTA IV (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, os autos identificam que o 3º Sgt Aer Fabiano Pereira Soares, militar que guarnecia o
serviço de Sargento-de-Dia ao DTCEA-EG, identificou a ausência do Acusado no alojamento localizado nas
dependências daquela Unidade, comunicando, de pronto, ao Oficial-de-Dia dessa Organização Militar sem
que houvesse a necessidade de acionamento do Oficial-de-Dia do CINDACTA IV.

Nada obstante, a despeito de não ter havido tal ameaça à incolumidade do perímetro sob Administração
Militar, conforme ressaltado anteriormente, o delito em testilha é de perigo abstrato, não sendo exigido
resultado naturalístico, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000145-46.2020.7.00.0000 (DJe: 27/08/2020)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ARTS. 195 E 301, AMBOS DO
CPM. PRELIMINAR. CUSTOS LEGIS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA EM ABSTRATO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
OCORRÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDUTAS DE ABANDONO DE LUGAR DE SERVIÇO E
ABANDONO DE SERVIÇO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
2. O abandono de posto é crime propriamente militar, classificando-se doutrinariamente
como instantâneo, de mera conduta, de mão própria e de perigo abstrato, inexigindo
qualquer resultado naturalístico para a sua consumação.
(...)
8. Apelo ministerial provido. Decisão por maioria.
(...)" (Grifos nossos).

A Defesa ainda argumentou que "(...) o clube jiboia não era instalação militar (...)", como a que sustentar
que esse motivo afastaria a consumação do delito descrito como abandono de posto.

Todavia, segundo se extrai do "(...) MAPA - DISTÂNCIA ENTRE DTCEA-EG E CLUBE JIBOIA (...)" acostado aos
autos no Evento 65 (Documento 50, página 123 da árvore da Ação penal), é possível identificar que, em
linha reta, a distância entre os locais é de 2,70 km (dois mil e setecentos metros). Além disso, o referido
documento ainda demonstra que o local onde o Réu guarnecia o serviço está localizado em área sujeita à
Administração Militar, ao lado do Aeroporto Internacional de Manaus-AM.

Ainda em homenagem à combativa Defesa, este Relator efetuou pesquisa simples no Google - Street view,
oportunidade na qual, ao consultar o endereço eletrônico https://www.google.com/maps/@-3.0295383,-
60.0662143,3a,75y,112.73h,84.98t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWYwKZYJop17MvUjpmwBzRQ!2e0!6s%2F%2Fge
o2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DWYwKZYJop17MvUjpmwBzRQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3
Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D143.91553%26pitch%3D0%2
6thumbfov%3D100!7i16384!8i8192, pude identificar, inclusive, uma placa localizada na entrada do Clube
Jiboia com os seguintes dizeres: "COMANDO DA AERONÁUTICA - ÁREA MILITAR".

Demonstrado, pois, que o local onde o Réu deveria guarnecer o posto de Sentinela encontra-se situado em
local sujeito à Administração Militar, não merecem guarida as alegações defensivas tendentes a considerar
que a matéria aqui tratada nesta sede pertenceria à esfera privada, por se tratar de um Clube.

O Órgão de Defesa também sustentou que "(...) A administração militar faltou com o dever de pagamento
das etapas de alimentação, em virtude do que o apelante não tinha como se alimentar (...)", como forma de
justificar a conduta do Acusado que, sob o argumento de que estaria com fome, ausentou-se do local que
lhe era designado para guarnecer o serviço.

Ocorre, no entanto, que os autos evidenciam que no dia 3 de março de 2020, o Comandante Interino do
CINDACTA IV, por intermédio do Ofício n° 16/SSIJ/85661, informou que:

"(...) os referidos militares recebem ETAPA ALIMENTAÇÃO, conforme previsto no art. 66 e
67, I do Decreto 4.307 de 2002.
(...)
Logo, tem-se que os militares que prestam serviço no DTCEA-EG, assim como os que tiram
serviço na guarda do Clube Jiboia, são considerados "DESARRANCHADOS" para efeitos da
Lei, recebendo o auxílio alimentação no valor de R$ 90,00 (noventa reais), por dia de
serviço, quando em serviço de vinte e quatro horas, nos termos da legislação supracitada
(...)" (Grifo nosso).

Se por um lado, conforme salientou a Defesa, a "(...) administração militar faltou com o dever de pagamento
(...)", fato comprovado pelas alterações do militar cujo teor dá conta de que as etapas foram pagas com
atraso, isso jamais justificaria a conduta ilícita perpetrada pelo Acusado, que, ao invés de levar o problema
aos militares mais antigos reportando a situação e buscando uma solução, preferiu, deliberadamente,
abandonar o local a ele designado como para guarnecer o serviço para o qual foi escalado.

Aliás, segundo consta do Controle de entrada e saída de veículos do DTCEA-EG, o Acusado ausentou-se do
local destinado ao serviço entre 01h30min do dia 31 de dezembro de 2018, em seu carro particular,
retornando, tão somente, às 06h54min, ou seja, após mais de 5 (cinco) horas, sem que comunicasse a
ausência a qualquer militar mais antigo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275

Se realmente o Acusado, tal como alegou, deixou o local de serviço para apenas se alimentar, não se pode
descurar da distância entre o seu endereço e o Clube no qual deveria guarnecer o serviço, algo em torno de
18,8 Km. Nessas circunstâncias, e considerando que o trajeto seria percorrido em pouco mais de 35 (trinta e
cinco) minutos de automóvel, quando muito, deveria ter retornado ao aquartelamento em tempo não
superior a 01h30min, o que não se verificou.

Nesse contexto, a despeito da alegação defensiva de que o "(...) afastamento do serviço está previsto no
RDAer como infração disciplinar, não crime militar (...)", e ainda que se identifique na dicção dos itens 17 e
19 do artigo 10 do Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, que aprovou o Regulamento Disciplinar
da Aeronáutica (RDAER), semelhante conduta, o caput do referido dispositivo estabelece que as condutas
por ele elencadas "(...) São transgressões disciplinares, quando não constituírem crime (...)" (Grifo nosso),
excluindo, dessa forma, a pretensão deduzida pela Defesa, pois, a toda evidência, a conduta perpetrada
pelo Acusado é tipificada pelo Código Penal Militar.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 41-07.2013.7.07.0007/PE (DJe: 20/11/2014)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
Ementa
APELAÇÃO. DEFESA. ABANDONO DE POSTO (CPM, ART. 195). TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA LESIVIDADE.
INAPLICABILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
1. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar,
esse último deve prevalecer (...) Decisão unânime (...)" (Grifo nosso).

Alternativamente, a Defesa Pública requereu "(...) a absolvição do acusado, com base na letra "b" do art.
439 do CPPM, (...)", diante da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, argumentando para tanto
que:

"(...) cumpre dizer que a presunção de perigo admitida de antemão pela lei, ínsita aos
crimes de perigo abstrato, constitui franca violação aos princípios da ofensividade, da
individualização das penas e da persuasão racional do julgador, que, adstrito à redação do
tipo, seria compulsado a condenar inocentes por condutas que concretamente não
ofendem ou põem a perigo nenhum bem jurídico penalmente protegido, tão- somente pela
sua adequação típica.
Ora, tal é o caso do crime tipificado pelo art. 195 do CPM, pois a conduta do acusado,
concretamente considerada, de modo algum ofendeu ou pôs a perigo a hierarquia militar
ou quaisquer outros bens jurídicos penalmente protegidos, sendo descabida a aplicação da
sanção penal cominada.
(...)
não restou demonstrada a existência de perigo concreto ao bem tutelado em questão, vez
que ao sair do posto, por motivos os quais excluem a ilicitude, não causou nenhuma
situação de periculosidade à OM, imperativa é a absolvição do acusado (...)".

Não assiste razão ao Órgão de Defesa.

Releva notar que, nesses delitos, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela
norma penal.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161):

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta
típica é perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma
conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
portanto, a comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se
consumado. Não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador
(...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os
crimes de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a
Constituição quando seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas,
incriminando-as em seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da
soberania estatal, que não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não
culpabilidade; pelo contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao
bem esteja consumada. Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o
homicídio não é prender o ladrão ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas
evitar que ele saque a arma ou a dispare (...)".

A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor.

Corroboram esse entendimento os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000896-04.2018.7.00.0000 (DJe: 08/04/2019)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE LESIVA. CURTO LAPSO TEMPORAL DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. MOTIVOS INJUSTIFICADOS PARA O COMETIMENTO
DO DELITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I - O delito de abandono de posto é crime propriamente militar, formal e de perigo abstrato.
Para a consumação basta a ausência do local designado para o cumprimento do serviço,
mesmo que por curto lapso temporal.
Ademais, tanto a jurisprudência desta Corte castrense, como do Supremo Tribunal Federal
reconhecem a recepção de tal espécie delitiva pela Constituição Federal de 1988, haja
vista que determinadas condutas exigem uma proteção prévia, de forma a evitar um mal
maior. Precedentes.
(...)
VI - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime." (Grifos nossos);

"Apelação nº 33-78.2012.7.03.0103/RS (DJe: 09/04/2014)
Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
DELINEADAS NOS AUTOS.
O crime de abandono de posto é de mera conduta e instantâneo e, a conduta punível é
afastar-se, definitiva ou temporariamente, sem ordem superior, do posto ou lugar de
serviço que lhe foi designado, bem como, abandonar o serviço que lhe cumpria executar,
antes de terminá-lo.
Está-se diante de crime de perigo abstrato, que dispensa a ocorrência de resultado
naturalístico, uma vez que a mera conduta de afastar-se do posto ou local de serviço é
suficiente para configurá-lo, deixando desfalcada a equipe escalada para aquele período.
Recurso não provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Conforme destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em seu voto condutor
do Acórdão do Recurso Extraordinário nº 583.523/RS (DJe: 22/10/2014):

"(...) A criação de infrações de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo
em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa, ou a medida mais eficaz,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
para proteção de bens jurídico-penais supra-individuais ou de caráter coletivo, como o
ambiente, por exemplo. A antecipação da proteção penal em relação à efetiva lesão torna
mais eficaz, em muitos casos, a proteção do bem jurídico. Portanto, pode o legislador,
dentro de suas amplas margens de avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais
adequadas e necessárias à efetiva proteção de determinado bem jurídico, o que lhe
permite escolher espécies de tipificação próprias de um direito penal preventivo. Apenas a
atividade legislativa que, nessa hipótese, transborde os limites da proporcionalidade,
poderá ser tachada de inconstitucional (...)" (Grifos nossos).

O tipo penal militar inserido no art. 195 do CPM, encerra elevado potencial de perigo, visto que a falha de
um local tem potencial para romper a incolumidade da Organização Militar, comprometendo a segurança da
Unidade e do próprio efetivo aquartelado.

Sob o ponto de vista da potencialidade lesiva, a constatação de que essa prática delituosa coloca toda a
Unidade em situação de vulnerabilidade justifica a incriminação, ainda que nenhum resultado de perigo
tenha se concretizado. Segundo Jorge César de Assis (Comentários ao Código Penal Militar. Juruá. Curitiba.
2011. p. 403) "(...) A raiz do delito do art. 195 é, exatamente, a probabilidade de dano ao estabelecimento
ou aos serviços militares, decorrentes da ausência voluntária daquele que abandonou o posto ou o local de
serviço (...)".

Em consequência, não há como acolher o argumento defensivo de inconstitucionalidade dos delitos de
perigo abstrato, até mesmo porque a relevância da conduta descrita na norma penal militar vergastada tem
sido reiteradamente reconhecida pela Excelsa Corte, conforme se extrai da Decisão monocrática da
eminente Ministra Rosa Weber nos autos do Habeas Corpus nº 129.676/RS, DJe: 26/04/2016:

"(...) Ademais, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal Militar no ato coator
converge para a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, observados os
princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, não é irrelevante a
conduta tipificada pelo crime militar de abandono de posto (art. 195 do CPM) (...)".

A Defesa Pública também requereu absolvição do Acusado devendo ser reconhecida a "(...) excludente de
estado de necessidade, disposto no art. 39 do Código Penal Militar (...)", sustentando que:

"(...) o acusado se afastou (NÃO ABANDONOU) por razões claramente justificáveis: estava
com muita fome, poderia passar mal caso ficasse no serviço e não tinha se alimentado o
dia inteiro. Como não tinha dinheiro para saciá-la, foi para sua casa, após ter cumprido seu
horário (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013.
São Paulo. p. 85), são requisitos do estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do Código Penal
Militar:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo); e)
sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem
de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)".

Em casos desse jaez, constitui ônus da Defesa demonstrar a existência da excludente de culpabilidade. Para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 10/05/2021 14:47:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aab6c275
tanto, deverá se utilizar de provas idôneas e contundentes que caracterizem a inexigibilidade de conduta
diversa do Acusado.

In casu, a despeito das alegações defensivas dando conta de que o Réu estaria com fome, a ausência ainda
assim é injustificada, pois o Acusado, conforme já destacado anteriormente, sequer comunicou aos seus
superiores sobre o problema por ele enfrentado, circunstância que afasta, de pronto, pelo menos um dos
requisitos anteriormente citados, pois, a toda evidência, era exigível conduta diversa.

Em caso de condenação, a Defesa requereu "(...) a consideração do que dispõe o art. 72, incisos I (sic) do
Código Penal Militar (...)", uma vez que o Acusado possuía 20 (vinte) anos na época dos fatos e era detentor
de comportamento meritório.

Ocorre, no entanto, que o pleito defensivo resta prejudicado diante da constatação de que a citada
atenuante já foi reconhecida pela Sentença de primeiro grau ao citar que "(...) Reconhece-se, ainda, para os
fins dosimétricos, a atenuante prevista no art. 72, I, CPM, já que, à época do fato, o acusado tinha 20 (vinte)
anos de idade (nascido em 29/11/1998 e fato em 01/01/2019) (...)".

Todavia, eventual pretensão defensiva de redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal encontra
óbice legal no art. 73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado nº 232 da Súmula de Jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, o que, a propósito, foi devidamente fundamentado pelo Juízo de primeiro
grau, conforme se verifica na dosimetria da pena:

"(...) Na segunda fase, reconhecida a circunstância atenuante da menoridade, prevista no
art. 72, inciso I, do CPM.
Entretanto, pela inteligência da parte final do artigo 73 do Diploma Penal Militar, deixa-se
de reduzir a pena em decorrência da atenuante, uma vez que a pena base foi fixada em
seu patamar mínimo.".

Por fim, quanto à aplicação do inciso II do artigo 72 do Código Penal Militar, melhor sorte não assiste à
Defesa Pública, uma vez que a aplicação dessa atenuante pressupõe "(...) ser meritório seu comportamento
anterior", o que denota, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a necessidade de "(...)
que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo
suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participação em atividades
rotineiras da caserna (...)" (Embargos de Declaração nº 8-61.2009.7.03.0203/DF, Relator: Ministro Artur
Vidigal de Oliveira, DJe: 28/06/2012).

E tais fatos não se verificam nos presentes autos.

Conforme fundamentou o Decreto condenatório:

"(...) De outra parte, restou rechaçada a aplicação da atenuante de comportamento
meritório (Art. 72, II, CPM), pois não há notícias nos autos de que o réu tenha praticado
relevante atividade com o condão de elevar o comportamento a ser valorado acima da
média das demais pessoas. Afinal, o estado de primariedade não é sinônimo de
comportamento meritório, que exige um plus na conduta social e militar do acusado.".

Por tais motivos, é irretocável a Sentença condenatória de primeiro grau.

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade delitiva e também a culpabilidade,
não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000706-70.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RENIER PAULO SOUSA CAMPOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIL EM
TEMPO DE PAZ

De início, cumpre apreciar matéria preliminar suscitada pela Defesa, relativa à incompetência da
Justiça Militar para julgamento de civil.
A DPU alega a incompetência da JMU para julgar civil, tendo em vista que o apelante deixou de ser
militar, em virtude de seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira, após o cometimento
do delito de abando de posto, previsto no art. 195 do CPM.
A alegação defensiva não prospera.
A matéria é conhecida e já foi fartamente discutida nesta Corte.
A Constituição Federal, em seu art. 124, dispõe que compete à Justiça Militar processar e julgar os
delitos militares definidos em lei, compreendendo, dessa forma, indistintamente, as infrações
cometidas tanto por agentes militares quanto por civis.
Por corolário, para que o processamento e julgamento ocorram perante esta Justiça especializada,
basta que a conduta perpetrada se subsuma a uma das situações elencadas no art. 9° do CPM.
Nesse sentido, trago à colação um julgado desta Corte relativo ao tema:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JMU. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE O JULGAMENTO DO ACUSADO
PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO
DA LEI Nº 9.099/1995. REJEIÇÃO. MÉRITO. CRIME DE ABANDONO DE POSTO.
RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1988. ATIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. Compete à Justiça Militar da União processar e
julgar os crimes militares definidos em lei, incluindo os praticados por
civis. Tal competência é extraída diretamente da CF/88, no seu art. 124,
não havendo que se falar em descumprimento à Convenção Americana de
Direitos Humanos. A exclusão do acusado das fileiras das Forças Armadas
não infirma a competência da JMU, tampouco a perda do status de militar
se encontra entre as causas de extinção da punibilidade previstas no art.
123 do CPM. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada. Unanimidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
A Lei de Organização Judiciária Militar prescreve que compete ao Conselho
Permanente de Justiça processar e julgar, nos crimes militares, os acusados que não
sejam Oficiais (art, 27, inciso II). Entre as atribuições monocráticas conferidas ao Juiz
Federal da Justiça Militar. (art. 30 da LOJM), não figura a competência para
julgamento de acusados civis. Preliminar de julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar. Rejeitada. Unanimidade. Os institutos da Lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais não se aplicam no âmbito da Justiça Militar da União,
mesmo sendo o Réu civil (Súmula nº 9/STM). As especificidades que regem as
instituições militares justificam o rito processual distinto no âmbito da Justiça Militar,
não havendo qualquer violação ao princípio da igualdade. A jurisprudência do STF
considera constitucional o art. 90-A da Lei dos Juizados Especiais. Preliminar de
aplicação da Lei nº 9.099/1995 rejeitada. Unanimidade. O tipo penal de abandono
de posto encontra-se recepcionado pela ordem constitucional vigente, dada a
inexistência de afronta aos preceitos da Carta da República. Doutrina e
Jurisprudência entendem que o art. 195 do CPM foi recepcionado pela atual
Constituição. Nesse sentido há precedentes do STF e desta Corte Castrense. O art.
195 do CPM tutela valores, tais como a hierarquia, a disciplina, a proteção do
serviço militar e do dever militar, a segurança e a regularidade das instituições
militares. O legislador pátrio, reconhecendo a relevância dos valores envolvidos,
tipificou como crime o abandono de posto, nos termos do citado artigo. Não há,
portanto, que se falar em aplicação dos princípios da intervenção mínima, da
fragmentariedade e da subsidiariedade. A aplicação do princípio da insignificância
requer a ocorrência de quatro vetores que, a toda evidência, não estão presentes no
caso dos autos: ausência de periculosidade social da ação; mínima ofensividade da
conduta; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade
da lesão jurídica. Não se pode considerar a prática delitiva prevista no art. 195 do
CPM como mera infração disciplinar. O fato amolda-se perfeitamente aos preceitos
do mencionado tipo legal, o qual não contém previsão no sentido de que tal fato
seja tratado como ilícito administrativo. As provas coligidas aos autos demonstram a
materialidade e a autoria delitivas. A conduta é típica (formal e materialmente), o
dolo está evidenciado, o acusado é imputável, tinha conhecimento da ilicitude de
sua conduta e lhe era exigível conduta diversa, de maneira que acertada foi a
Sentença, ao impor-lhe a condenação pela prática do crime de abandono de posto,
capitulado no art. 195 do CPM. A Sentença anotou merecer maior reprovação o
cometimento do crime em tela, em razão da intensidade de dolo demonstrada,
estando devidamente fundamentada, mostrando-se razoável e proporcional a
fixação da pena em 4 (quatro) meses de detenção. Apelo defensivo a que se nega
provimento, mantendo-se íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000566-
07.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Data de
Julgamento: 9/5/2019, Data de Publicação: 21/5/2019). (Grifo nosso.)
Com efeito, apesar de ter sido licenciado posteriormente, o réu era militar no dia dos fatos em
exame (Abandono de posto quando em serviço de sentinela no quartel).
Ademais, o art. 5º do CPM consagra a Teoria da Atividade, segundo a qual o tempo do crime reside
no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado. Assim, como ao tempo do
crime o réu era militar, o argumento da DPU, de que o julgamento de civis pela Justiça Castrense é
causa de nulidade, almeja exatamente o contrário do previsto pelo comando constitucional. E,
mesmo que fosse civil ao tempo do crime, a JMU poderia julgá-lo, caso cometesse crime militar,
pois, como já afirmado, a sua competência rege-se em razão da matéria.
Agregue-se que, em recente julgado, em sede do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1279981,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
materializado no voto da Ministra Cármen Lúcia, ao qual se negou seguimento à unanimidade, pela
Segunda Turma, na sessão virtual de 19/10/2020, o STF prestigiou a jurisprudência do STM sobre a
matéria, conforme se verifica na transcrição, in verbis:
"DECISÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA
DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL
DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. PRECEDENTES RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE
NEGA SEGUIMENTO. (...) DECIDO. 4. Razão jurídica não assiste à agravante. 5. Ao
julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas e estabelecer a
tese de que compete aos Conselhos Especial e Permanente da Justiça
Militar o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas, o Superior Tribunal Militar assentou
quanto ao cabimento do incidente: (...) No entanto, julgo que não é
aplicável ao ex-militar, porquanto os excluídos das fileiras castrenses não
estão inseridos no âmbito de aplicação do inciso I-B do art. 30 da LOJM. O
dispositivo, repiso, aplica-se exclusivamente àqueles que cometeram o
fato típico na condição de civis, inseridos no inciso I ou, na maciça maioria
dos casos, no inciso III do art. 9º do CPM. A interpretação do art. 5º do
CPPM deve ser combinada com a teoria da ação e o princípio tempus regit
actum. (...) Todavia, caso seja militar à data do crime e, a posteriori, é
excluído das fileiras castrenses, prevalece sua situação jurídica referente
ao tempo da ação/omissão punível. (...) 8. Pelo exposto, nego seguimento ao
recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 21/8/2020.". (Grifo nosso.)
Acresça-se ao caso em comento o julgamento do Habeas Corpus n° 127.900, de Relatoria do
Ministro Dias Toffoli, apreciado pelo Plenário do STF (DJe de 3/8/2016), no qual restou consignado
que o fato de o acusado "não mais integrar as fileiras das Forças Armadas em nada repercute na
esfera de competência da Justiça especializada, já que, no tempo do crime, ele era soldado da
ativa". (Grifo nosso.)
Assim, conforme está assentado no STM e no próprio STF, inexiste mácula ao ordenamento jurídico
pátrio pelo fato de submeter o presente caso à JMU.
Por tais razões, rejeito a preliminar de incompetência para o julgamento de civis pela JMU, por falta
de amparo legal.

PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE

Sustentou a Defensoria Pública da União a nulidade da instrução processual penal, em razão da
ausência de condição de prosseguibilidade, ocasionada pelo fato de o agente ter sido licenciado do
serviço ativo do Exército Brasileiro. Daí, o feito não poderia seguir seu curso regular, sob pena de
nulidade.
A despeito da divergência existente nesta Corte sobre o tema, consigno que a divisão de
posicionamentos somente se observa no delito de deserção. Em relação ao caso sub examine, as
causas de extinção da punibilidade estão claramente previstas no art. 123 do CPM e, entre elas,
inexiste a hipótese da perda da condição de militar, restando defeso a este Órgão Julgador instituí-
las.
Tal como colocado, eventual exclusão ou licenciamento do militar do serviço ativo das Forças

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
Armadas (FFAA), no curso da ação penal, não tem o condão de interferir no prosseguimento do feito
deflagrado pela prática do delito previsto no art. 195 do CPM. Apesar de envolver o julgamento de
crime propriamente castrense, a qualidade de civil do ora apelante é condição absolutamente
indiferente, porquanto o fato fora praticado no exercício da função militar.
Como já mencionado, com relação ao tempo da perpetração do agravo, o art. 5º do CPM estabelece:
"Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o
resultado".
Desse modo, irrelevante ter o réu sido licenciado do serviço ativo, porquanto estava ele
devidamente incorporado à Força quando abandonou o posto de serviço, bastando, para a
consumação delitiva, que, ao tempo do crime, ostentasse tal status.
A propósito, nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: "APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA
COLOCAÇÃO DO FEITO EM MESA PARA JULGAMENTO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 195 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/08. ART. 400
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART.
195 DO CPM. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RECEPÇÃO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ERRO DE
FATO. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO DOLO NA CONDUTA DO ACUSADO.
ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
ADMINISTRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. (...) O licenciamento do Acusado do serviço
ativo não obsta o recebimento da Denúncia, tampouco o prosseguimento
da ação penal militar, haja vista que o tipo penal descrito no art. 195 do
CPM, embora de natureza propriamente militar, exige, para a sua
consumação, tão somente que o agente ostente a condição de militar em
serviço ativo ao tempo do crime. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
Unanimidade. (...).". (Apelação nº 95-96.2014.7.05.0005/PR. Rel. Min. Cleonilson
Nicácio Silva. Julgamento: 12/8/2016.)
No mesmo sentido, foi o entendimento delineado pela Primeira Turma da Suprema Corte Federal,
consoante voto do Ministro Alexandre de Morais, in verbis:
"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do
Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse
sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o
desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do
crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso
prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens
jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a
indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o
acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o
organismo militar, em parcela significativa, é temporário.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é
obstáculo para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo
consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018,
isto é, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018." (AG. REG. HC
167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Morais, julgado em 29/3/2019). (Grifo Nosso.)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de falta de condição de prosseguibilidade suscitada pela
DPU, por falta de amparo legal.

MÉRITO
Insurgiu-se a Defesa contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que condenou o ex-Sd Aer RENIER PAULO SOUSA CAMPOS à
pena 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e o com o regime prisional inicialmente
aberto.
Em suas Razões, requereu a absolvição do apelante com base no art. 439, alínea "b", sustentando
para tanto:
A atipicidade objetiva e subjetiva do delito em questão;
a.
O reconhecimento da inconstitucionalidade/não recepção da norma do art. 195 do CPM.
b.
Existência de excludente de ilicitude (estado de necessidade).
c.
Subsidiariamente, postulou fixação da pena abaixo do mínimo legal ante a aplicação das atenuantes
da menoridade e do comportamento meritório (art. 72, I e II, do CPM).
A despeito dos argumentos esposados o Apelo não merece prosperar.
Narram os autos que na noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2019, o recorrente, de
maneira livre e consciente, ausentou-se de forma desautorizada do local de serviço para o qual fora
designado permanecer.
O detalhe de serviço (evento 1, documento 1, fls. 9/13, do IPM) aponta que o ex-Sd Aer CAMPOS
estava escalado para o serviço de sentinela de dia (Clube Jibóia) ao Destacamento de Controle do
Espaço Aéreo - Eduardo Gomes (DTCEA-EG), do dia 31/12/2018 para o dia 01/01/2019.
Todavia, por volta das 1h30, com o serviço em curso e sem qualquer autorização, o agente
ausentou-se das dependências do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo - Eduardo Gomes
(Clube Jiboia) com seu automóvel, retornando tão somente por volta das 6h40 da manhã do dia
01/01/2019, conduta que se subsome aos exatos termos do art. 195 do CPM - Abandono do Posto.
As oitivas das testemunhas ministeriais ratificaram, em concordância com os termos da inicial
acusatória (evento 16 da APM).
O depoimento da testemunha indicada pela Defesa, S2 Cristiano Oliveira de Souza (evento 43,
documento 1, da APM), que tirou serviço também no primeiro quarto de hora, narrou que o acusado
disse estar com fome e que, na casa dele, havia ceia, razão pela qual manifestou intenção
de ir até sua residência. No entanto, não presenciou a saída e apenas tomou dela conhecimento
quando o Sgt de dia se dirigiu ao alojamento e perguntou pelo S2 Campos.
A outra testemunha indicada pela Defesa, o S2 Gustavo Fernandes (evento 43 da APM), afirmou ter
presenciado o retorno do acusado à OM por volta de 6h30 da manhã.
O próprio réu, quando interrogado, admitiu a veracidade dos fatos descritos na exordial. Confessou
que saiu do serviço, alegando que precisava se alimentar em razão de ter passado o dia sem comer
e não ter dinheiro para isso. Alegou que, após tirar o quarto de hora de 20h a 00h, entre 1h30 e 2h
decidiu ir para sua residência saciar sua fome, sendo que, por lá, acabou dormindo e somente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
acordando pela manhã, quando retornou para o quartel (evento 43, documento 3, da APM).
Os documentos acostados nos autos certificam que, além da Escala de serviço (evento 1,
documento 1, fls. 9/13, do IPM) e da NPA que estabelece o regime de 24 horas ao serviço de
sentinela do Clube Jiboia (evento 2, documento 52, fls. 95/98 do IPM), o teor do livro do graduado de
dia do DTCEA-EG do dia 31/12/2018 para o dia 01/01/2019 anota a ocorrência do fato. Neste
documento há registro do retorno do militar à OM às 6h40 da manhã, o que se harmoniza com as
versões apresentadas pelas testemunhas Jefferson de Brito Ribeiro e Gustavo Fernandes (evento 43
da APM), assim também pelo quanto registrado no Controle de entrada e saída de veículos do
DTCEAEG dos dias 31/12/2018 e 01/01/2019 (Evento 8, documento 2, fl. 3, da APM do IPM).
Tal como colocado, frente aos detalhes do serviço, às provas testemunhais e à oitiva do apelante,
inquestionáveis as presenças dos elementos subjetivos e objetivos do delito em tela, os quais se
caracterizam pela vontade livre e consciente do militar de abandonar o posto ou lugar de serviço,
sem autorização superior.
Consoante aduzido pelo Parquet Militar em suas alegações escritas, a prova testemunhal produzida
nos autos evidencia que o acusado efetivamente praticou o delito de abandono de posto descrito na
exordial (evento 128 da APM).
No que tange à caracterização do elemento subjetivo do tipo penal em comento, verifica-se
demonstrado nos autos que o recorrente sabia que, estando de serviço de 24 horas, mesmo no
horário de descanso no alojamento, por não estar, efetivamente, no seu quarto de hora, não lhe era
autorizado sair do quartel.
O que se observa aqui é que o agente premeditou a sua atitude momentos antes da prática do
abandono propriamente dito. Assim é que o dolo se evidencia pela própria premeditação. De forma
livre e consciente o sujeito ativo ausentou-se da área sob administração militar, abandonando seu
lugar de serviço antes de terminá-lo, sem pedir permissão para saída, razão pela qual se impõe a
manutenção do decreto condenatório.
Nesse jaez, o crime praticado apresenta sua tipicidade objetiva e subjetiva.
De igual modo não prospera o argumento defensivo de que a Justiça castrense deve reconhecer a
inconstitucionalidade/não recepção da norma do art. 195 do CPM.
Ademais, trata-se de crime de perigo abstrato, em que a ocorrência de resultado naturalístico não é
exigível, porquanto a mera conduta de afastar-se do posto ou do local de serviço é suficiente para
configurá-lo.
A propósito, o Código Penal Militar estabelece que é crime, in verbis:
"Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe
tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo."
Convém consignar que a criminalização do abandono de posto justifica-se não só pelo risco à
segurança das organizações ou dos bens sob a administração castrense, mas, ainda, pela violação
do dever militar, de indispensável observância por parte dos integrantes das Forças Armadas.
Ensina Célio Lobão[1] que o crime em tela "consuma-se no momento em que o militar ultrapassa os
limites do local onde deve permanecer em serviço", independente do tempo de duração da
ausência. Para o jurista, o crime de abandono de posto é de mera conduta e a conduta punível é
afastar-se, definitiva ou temporariamente, sem ordem superior, do posto ou lugar de serviço que lhe
foi designado, bem como abandonar o serviço que lhe cumpria executar, antes de terminá-lo[2].
Nesse diapasão, cito julgados do STM: Apelação nº 0000139-68.2015.7.01.0401, Min. Rel. Odilson
Sampaio Benzi, Dje 13/4/2018; Apelação nº 7000181-59.2018.7.00.0000, Min. Rel. Lúcio Mário de
Barros Góes, Dje 24/9/2018; Apelação nº 7000032-63.2018.7.00.0000, Min. Rel. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, Dje 5/10/2018; e Apelação nº 7000293-28.2018.7.00.0000, Min. Rel. Artur Vidigal

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
de Oliveira, Dje 24/10/2018.
Em situações como a descrita nos presentes autos, a Excelsa Corte tem referendado a importância
da tipificação do delito de abandono de posto, dada a inexistência de afronta, de qualquer natureza,
aos preceitos insculpidos no texto Constitucional, razão pela qual inexiste violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Afinal:
"[...] Não obstante referido delito se classifique como de perigo, ele se consagra na
necessidade de se resguardar a segurança e a regularidade do funcionamento das
instituições militares, pautados que são pelo mandamento constitucional da
hierarquia e da disciplina (CF, art. 142, caput), não havendo que se falar,
portanto, em ofensa os princípios constitucionais invocados pela defesa"
(Habeas Corpus nº 130.793/SP, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 11/10/2016).
No mesmo sentido é o entendimento da eminente Ministra Rosa Weber, no voto condutor do
Acórdão do Habeas Corpus nº 129.676/RS (DJe: 26/04/2016), para quem:
"[...] o entendimento adotado pelo Superior Tribunal Militar no ato coator converge
para a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, observados os
princípios de hierarquia e disciplina inerentes às instituições militares, não é
irrelevante a conduta tipificada pelo crime militar de abandono de posto
(art. 195 do CPM) [...]". (Grifo nosso).
Como se observa, o tipo penal de abandono de posto encontra-se plenamente recepcionado pela
ordem constitucional vigente, dada a inexistência de afronta aos preceitos da Carta da
República. Desse modo, o entendimento jurisprudencial, tanto no âmbito desta Corte como no
Supremo Tribunal Federal, é da constitucionalidade do art. 195 do CPM.
Quanto à alegação defensiva de que a conduta do réu se deu em razão de estado de necessidade,
novamente, não assiste razão à Defesa.
Sustentou o Órgão defensório que o acusado se ausentou do DTCEA-EG e foi até sua residência em
virtude de não haver se alimentado durante o dia 31/12. Para corroborar sua tese, pontuou que a
verba destinada à alimentação não havia sido paga e destacou o teor dos depoimentos das
testemunhas Jefferson Brito Ribeiro e Cristiano Oliveira de Souza, que citam ter o réu relatado estar
com fome.
Apesar de o assunto refletir uma debilidade que, diariamente, parte da população brasileira
enfrenta, especialmente no período vivenciado sob estado de pandemia causada pela Covid-19, no
qual a fome atinge, impiedosamente, as famílias mais carentes, a Defesa não demonstrou de forma
contundente que a prática delitiva tenha sido provocada em razão de um estado de necessidade
causado pela situação de fome em que se encontrava o agente no dia dos fatos.
Constam nos autos, que, em juízo, a testemunha S2 Jhonatan Martins Freitas confirmou o diálogo
constante na denúncia e disse que o acusado saiu, mesmo tendo sido orientado a não sair
pelos soldados que estavam de serviço. Mencionou que ele saiu depois do quarto de hora, por
volta de 1h ou 1h30 e que regressou para a unidade militar por volta de 6h da manhã. Afirmou que
o serviço dura 24 horas e que o acusado não poderia ter saído, mesmo tendo cumprido seu
quarto de hora, só poderia sair depois das 8h do dia 1º de janeiro (evento 16, documento 6,
da APM).
Já a testemunha S2 Cristiano Oliveira de Sousa afirmou, em juízo, que estava no alojamento durante
o ocorrido e ficou sabendo quando o Sargento chegou perguntando sobre o S2 CAMPOS. Disse que
tirou o primeiro quarto de hora com o acusado e que ele teria lhe dito que precisava comer e
que havia ceia em sua casa e que estava pensando em ir. Depois disso, a testemunha foi
para o alojamento deitar e ficou sabendo dos fatos pela manhã. Disse que pensaram que ele
estava brincando quando falou que iria para a casa (evento 43, documento 1, da APM).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
Penso que, conquanto o agente, realmente, tivesse sentindo a necessidade de se alimentar, como
bem mencionou, poderia agir de modo diverso, buscando auxílio de seus superiores hierárquicos, os
quais, certamente, buscariam meios necessários a fim de que o subordinado pudesse continuar em
serviço, porém, alimentado.
Nesse sentido, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica bem assentou em seu
Decisum, in verbis:
"Um militar quando incorporado presta o compromisso de honra, no qual afirma a
sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a
sua firme disposição de bem cumpri-los (art. 32, da Lei. 6.880/80). Portanto, seja no
estado de necessidade justificante, do art. 43 do CPM, ou no estado de necessidade
exculpante, do art. 39 do CPM, o valor do bem protegido é o "dever militar", e não o
tipo ou valor da "instalação militar".
Por outro lado, não houve legítimo direito pessoal a ser protegido, capaz de ser
confrontado com o dever militar de cumprir o serviço integralmente. Além de ter
criado ou provocado a suposta situação de inanição, que também é
considerada incredível, por falta de demonstração nos autos, o acusado
poderia evitá-la adotando inúmeras providências que serão abaixo
listadas, as quais se justificam pelas regras de experiência comum, aliadas
à própria experiência do acusado adquirida em mais de um ano e meio de
caserna.
(...).
A forma como ocorreram os fatos demonstra que havia inúmeras saídas para a
situação apresentada, de modo que o acusado poderia ter agido de modo
diverso, de acordo com as possibilidades concretas, sem colocar em risco a
segurança da organização militar. Observe-se.
Primeiro, poderia ter se preparado para o serviço, levando a sua própria
alimentação, já que não havia recebido dinheiro correspondente às etapas
de alimentação. Ora, se havia alimentação em sua residência, justamente
no dia da ceia de ano novo, haveria, sem qualquer dúvida, possibilidade de
levar alimentos preparados ao serviço.
Em situação extrema, que não foi demonstrada nos autos pela defesa, a
ausência de percepção das etapas de alimentação seria hipótese de prévia
solicitação ao Comando para regularização do fato, ou mesmo para lhe
isentar do serviço, em face dessa restrição administrativa. Nada disso foi
alegado, tampouco demonstrado.
Considerando que não adotou as providências citadas, caberia, por fim, o
pedido de autorização ao Sargento de Dia, ainda durante o dia, para fazer
as principais refeições (almoço e jantar). Soa estranho, se não incredível,
que o réu tenha deixado chegar ao momento da ceia de ano novo, para só
então, com a fome acumulada, ter se deslocado até a sua residência para
se alimentar. Torna-se óbvio que queria apenas se deleitar na ceia em sua
residência, a qual anunciara estar ocorrendo às testemunhas Cristiano
Oliveira de Souza e Jhonatan Martins Freitas." (Grifos nosso.)
Verifica-se, pois, inexistir circunstância que se presuma estado de necessidade, haja vista ter o
acusado se ausentado do quartel sem justificativa plausível, o que torna questionável a versão de
que abandonou o serviço antes do término do período designado, apenas com o propósito de se
alimentar.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
Diante das evidências, verifica-se, sim, que, deliberadamente, o sentenciado optou por se retirar de
seu posto de serviço, praticando conduta diversa da almejada.
Por fim, não cabe reduzir a pena imposta ao apelante aquém do mínimo legal pela via da aplicação
da aventada atenuante da menoridade relativa (art. 72, inciso I, do CPM), conforme pretendido pela
Defesa.
Saliente-se que, em que pese o precitado dispositivo legal ser sugestivo de que a atenuante da
menoridade relativa deve ser "sempre" aplicada, não pode o intérprete ceder ao fetiche da sua
exclusiva literalidade, abdicando de ponderá-lo com outros dispositivos do mesmo Códex, entre
eles, destacadamente, o art. 73 - o qual dita que "quando a lei determinar a agravação ou
atenuação sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-la entre um quinto e um terço, guardados os
limites da pena cominada ao crime". Nesse passo, tal juízo de ponderação é prevalente, não só
nesta Corte, mas também no Supremo Tribunal Federal e nos demais tribunais pátrios, assentando
o entendimento de que não é cabível reduzir a pena aquém do mínimo por conta da
incidência da circunstância atenuante genérica, como também não é possível aumentá-la além do
máximo pela via da consideração de circunstância agravante da mesma natureza.
Nesse sentido, destacadamente, por decidir matéria reconhecida como de repercussão geral,
aponta o precedente da Suprema Corte a seguir ementado, in verbis:
"EMENTA: AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. Existência
apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de
redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral
reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal." (Recurso Extraordinário n° 597270 QO-RG/RS -
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário, Relator
Ministro CEZAR PELXJSO, julgado em 26/3/2009) (Grifo nosso.)
Como se observa, a aplicação da atenuante mencionada não tem o condão de impor uma redução
da pena-base aplicada na primeira fase a patamar aquém do mínimo legal, porquanto tal desiderato
encontra óbice intransponível não somente no art. 73 do Código Penal Militar como também no
Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal."
Por tais razões, a condenação há de ser mantida, pois recai sobre delito instantâneo, de mera
conduta e de perigo abstrato, independendo de resultado naturalístico e de comprovação de efetivo
dano ou possibilidade de prejuízo à Administração Militar.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo, para manter
incólume a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] Idem, p. 363.
[2] Ibidem. Direito Penal Militar Atualizado. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1999,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/05/2021 21:17:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121bd79fb3
p. 270.